Tribunal: TJDFT
Processo: 0743058-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O recorrente deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça, razão porque está dispensado da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos. Desta forma, faculto à recorrente, comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. 2. Na origem, a devedor impugnou a penhora e sob fundamento de que se tratar de saldo de salário, impenhorável na forma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. No entanto, nas razões recursais deduziu fundamento novo e não submetido ao juízo de origem, qual seja, a impenhorabilidade dos saldos bancários até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Diante de inovação recursal e que constitui óbice ao conhecimento do recurso, igualmente faculto à agravante manifestar-se. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator